Tribunal: TJBA
Processo: 8018877-31.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018877-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MATEUS LIMA NOVAIS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA
POLÍCIA
MILITAR. EDITAL SAEB N.° 05/2022. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE OS CONTEÚDOS COBRADOS E AS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
PRECEDENTES DO STF E STJ.
SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8018877-31.2023.8.05.0000
impetrado por
MATEUS LIMA NOVAIS
,

contra ato reputado coator atribuído ao
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, ao
COMANDANTE GERAL DA
POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DA
BAHIA
e
ao
DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS - JOÃO LUIS DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares
aventadas e, no mérito,
denegar a segurança
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator